Tribunal: TJDFT
Processo: 0713764-19.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSO. REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. ENDOSSANTE. NÃO COMPROVAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LEGALIDADE. TARIFA DE CADASTRO. ABUSIVIDADE. NÃO VERIFICADA. QUITAÇÃO PARCELA VENCIDA EM JANEIRO/2016. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. O banco contratado é parte ilegítima para figurar no pólo passivo da ação de revisão de contrato, quando comprovada a realização de endosso da cédula de crédito bancário para terceiro, com a anuência do contratante.
2. É legal a capitalização mensal dos juros para os contratos celebrados a partir de 31 de março de 2000, data da publicação da MP no 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, de acordo com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do paradigma REsp n.o 973.827/RS na sistemática dos recursos repetitivos. Considera-se prevista a capitalização mensal de juros a partir da divergência entre as taxas de juros anual e o duodécuplo da taxa mensal (Súmula no 541 do STJ).
3. O Superior Tribunal de Justiça fixou tese pela legalidade da cobrança da tarifa de cadastro, a qual se justifica diante da necessidade de se remunerar um serviço específico, consistente na realização de pesquisas em cadastros, bancos de dados e sistemas, em um primeiro contato do consumidor com a instituição financeira.
4. A comprovação do pagamento das parcelas é ônus do devedor. Assim, não comprovada a destinação do pagamento à entidade credora, não há falar-se em devolução em dobro da quantia.
5. Recurso conhecido e desprovido.